Tribunal: STF
Processo: ARE 1581881
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO (FRAUDE ELETRÔNICA). ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público e três réus condenados por estelionato qualificado (fraude eletrônica), buscando a reforma da sentença que fixou a pena em quatro anos de reclusão e três anos e 04 meses de reclusão, convertidas em penas restritivas de direitos. O Ministério Público pugna pela aplicação da Súmula 231 do STJ na dosimetria da pena de um dos réus. Os réus apelam buscando absolvição, redução da pena ou conversão em penas alternativas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. As questões em discussão são: (i) a suficiência da prova para a condenação por estelionato qualificado; (ii) a aplicabilidade do princípio da insignificância; e (iii) a correta dosimetria da pena, considerando a Súmula 231 do STJ; (iv) redução da pena.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas por provas documentais (RAIs, autos de exibição e apreensão, relatórios policiais, termos de exibição e depósito) e testemunhais. O prejuízo causado à vítima superou o valor de 10% do saláriomínimo, afastando a aplicabilidade do princípio da insignificância.



    4. Prejudicado o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, quando já atendido pela magistrada sentenciante. No entanto, a atenuante da confissão espontânea foi aplicada indevidamente a um dos réus, conduzindo à redução da pena abaixo do mínimo legal, contrariando a Súmula 231 do STJ.



    5. Prejudicado o pedido de conversão em penas alternativas, já concedido na sentença. Não se mostra desproporcional o valor arbitrado para a prestação pecuniária.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Recurso ministerial provido. Demais recursos desprovidos. A pena de um dos réus foi majorada para quatro anos, em conformidade com a Súmula 231 do STJ. As demais alegações dos réus foram rejeitadas.



    "1. A prova colhida é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de estelionato qualificado. 2. O valor do prejuízo sofrido pela vítima afasta a aplicabilidade do princípio da insignificância. 3. A aplicação da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ)."



    Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, §2º-A; art. 33, § 2º, alínea “c”; art. 45, §1º; art. 59; art. 68. Jurisprudências relevantes citadas: Súmula 231 do STJ; REsp n. 2.062.375/AL; Tema 158 do STF.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente